Tribunal: TJMT
Processo: 1021612-57.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021612-57.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MARCELO DA PIEVE - CPF: 539.694.640-72 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO SOARES - CPF: 038.202.886-43 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), 2º juizo criminal da comarca de sorriso mt (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MARCELO DA PIEVE - CPF: 539.694.640-72 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), M. E. S. - CPF: 107.452.811-50 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1021612-57.2024.8.11.0000

PACIENTE: LUIZ ANTONIO SOARES
IMPETRANTE: MARCELO DA PIEVE

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR – ALEGADA DEBILIDADE DO QUADRO DE SAÚDE DO PACIENTE – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – TRATAMENTO MÉDICO À BASE DE PSICOFÁRMACOS – POSSIBILIDADE DE CONTINUIDADE NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL –
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

À míngua de prova pré-constituída da impossibilidade de continuidade de tratamento do paciente dentro do estabelecimento prisional onde se encontra, sobretudo por ser fornecido à base de psicofármacos, não há falar em substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

““Embora alegue a defesa que o recorrente sofre de depressão, não foi comprovada que a doença cause debilidade extrema, ou que seja inviável a recepção dos medicamentos controlados no presídio em que se encontra. ‘O deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do CPP, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra” (STJ, RHC n. 144.324/SP)”
[TJMT, N.U 1023262-47.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 8/3/2022, Publicado no DJE 9/3/2022].

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1021612-57.2024.8.11.0000

PACIENTE: LUIZ ANTONIO SOARES
IMPETRANTE: MARCELO DA PIEVE

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Marcelo da Pieve, em favor de Luiz Antônio Soares, preso preventivamente pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável [art. 217-A do CP], perpetrado em face de Mariana Eduarda Siqueira de Sales Andrade que contava, à época dos fatos, 4 anos de idade, apontando como autoridade coatora o juízo da 2ª Vara Criminal de Sorriso.

O impetrante aduz que o paciente sofreu acidente automobilístico em 1º/11/2023, sofrendo inúmeros ferimentos, inclusive desencadeando quadro de depressão grave.

Argumenta que as unidades carcerárias não são estruturas para atender dignamente pessoas com necessidades especiais.

Sustenta que a autoridade coatora, ao negar a prisão domiciliar do paciente, apenas reiterou os argumentos contidos na decisão que decretou sua custódia cautelar, a qual sequer havia sido feito qualquer menção ao estado de saúde dele.

Postula, ao final, a concessão da prisão domiciliar.

A liminar foi indeferida.

A autoridade coatora prestou suas informações, e a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Josane Fátima de Carvalho Guariente, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1021612-57.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o paciente,
Luiz Antônio Soares
, a prática do crime de estupro de vulnerável [art. 217-A do CP], perpetrado em face da criança Mariana Eduarda Siqueira de Sales Andrade que contava, à época, 4 anos de idade, consoante se extrai de excerto da exordial acusatória,
verbis
:

“No dia
22 de maio de 2024
, em horário não precisado nos autos, mas certo que no período matutino entre às 8h e 12h, nas dependências da residência particular localizada na Rua Rio azul, Quadra 18, Casa 22, Bar da Loira, Bairro Nova Aliança, Sorriso-MT, o denunciado
LUIZ ANTONIO SOARES, praticou, com consciência e vontade, atos libidinosos
com a vítima

Mariana Eduarda Siqueira de Sales Andrade, nascida em 7/5/2020, com
apenas 4 (quatro) anos de idade
à época dos fatos,
consistente em passar as mãos nas partes íntimas da vítima, introduzindo o dedo na vagina da criança, praticando atos libidinosos com ela diversos de conjunção carnal
.

Da narrativa fática:

Infere-se dos autos que o denunciado era convivente da avó paterna da vítima à época dos fatos.

Na ocasião, o genitor da ofendida, Eduardo, levou a infante para ficar durante a manhã na residência de sua genitora, aos cuidados de sua irmã Ana Aline.

Consta que durante a manhã, Ana Aline levou a vítima para o quarto, momento em que Ana Aline adormeceu, tendo a infante permanecido acordada sozinha na residência, com o denunciado que também se encontrava no imóvel.

Aproveitando-se desta situação, o denunciado se aproximou da vítima,
oportunidade em que passou as mãos nas partes íntimas da criança, tendo introduzido os dedos na vagina e ânus da infante
, consoante relato da criança durante escuta especializada, esclarecendo que
‘
o Luiz ele me machucou o meu popó com o dedinho, foi bem forte
’
.

Após os fatos, o genitor da vítima Eduardo, retornou à residência de sua genitora para buscar a ofendida, oportunidade em que encontrou a vítima no quarto, com a porta destrancada, sendo que a sua irmã Ana Aline ainda estava dormindo”.

O juízo da 2ª Vara Criminal de Sorriso, em 12/8/2024, indeferiu o pleito de prisão domiciliar deduzido pela defesa, mantendo a custódia cautelar outrora decretada, assim fundamentando:

“Cuida-se de pedido de revogação da prisão preventiva, bem como de substituição na modalidade domiciliar, formulado pela defesa do(s) acusado(s) após a conversão da prisão em flagrante (1006749-73.2024.8.11.0040) que, desde então, embora impulsionado, por diversas vezes, ao
Parquet
, não sobreveio qualquer manifestação nesse sentido, razão pela qual passo a analisar o pedido em comento.

Pois bem.

In casu
, a Defesa argumentou, em síntese, que o acusado possui depressão grave, transtorno de ansiedade e reação grave ao estresse, CID 10:F32.2 + F41.1+F42, apresentando avoilia, anedonia, angústia, hipotimia, labilidade emocional, choro fácil, ansiedade com crises, pensamentos acelerados, negativos e ruminantes de ruína e menos valia e pensamentos de morte, dependendo de tratamentos e de terceiros para realização de atos da vida cotidiana.

Nesse sentido, sustenta que o art. 318, II, do Código de Processo Penal autoriza a substituição da medida extrema.

Subsidiariamente, sustenta que, sob a luz do princípio da presunção de inocência, aliados a ausência de risco à instrução probatória e aplicação da lei penal, as medidas cautelares dispostas no art. 319 do Código de Processo Penal mostram-se suficientes para o caso em apreço.

Nesse sentido, ressalta-se que, por força do Auto de Prisão em Flagrante n. 1006749-73.2024.8.11.0040, o acusado teve sua prisão decretada sob os seguintes fundamentos:

[...]

Sob esse jaez, resta clara a ausência de alteração no quadro fático jurídico capaz de fragilizar os fundamentos que determinaram a segregação cautelar do acusado, que permanecem incólumes, sob a manifesta gravidade dos fatos e alta reprovabilidade da conduta.

Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:

[...]

Ainda assim, vale mencionar que a prisão preventiva se funda em juízo de risco, e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória, razão pela qual resta, por ora, inaplicável o princípio da presunção de inocência, sobretudo pois restam existentes os requisitos que autorizam o
carcer ad cautelam
, extraídos da intelecção do art. 313, I, do Código de Processo Penal, que descreve,
in verbis
:

[...]

Já no que tange a condição psíquica apresentada, tenho que, ao contrário do argumentado pela defesa no pedido em comento,
‘à míngua de prova pré-constituída da impossibilidade de continuidade de tratamento do paciente dentro do estabelecimento prisional onde se encontra, mediante acompanhamento psiquiátrico e psicológico, não há falar em substituição da prisão preventiva pela domiciliar (TJ-MT 10234674220228110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/02/2023)’
, não havendo que se falar em prisão domiciliar.

Ex positis
, INDEFIRO o pedido em comento e MANTENHO a prisão preventiva do acusado LUIZ ANTONIO SOARES.

Oficie-se o Centro de Ressocialização de Sorriso/MT para que promova todos os cuidados e tratamentos médicos necessários ao acusado, diante da condição psíquica que esse se encontra.”

Pelo que se infere dos autos, a pretensão do impetrante consiste única e exclusivamente na substituição da prisão preventiva pela domiciliar, sustentando,
genericamente
, que
“as unidades carcerárias não estão estruturas para acolher dignamente pessoas com necessidades especiais”
.

Destaca a necessidade de que o paciente seja submetido a tratamento adequado e a cuidados especiais, não disponíveis no sistema prisional, o qual não apresenta condições de lhe disponibilizar a devida assistência médica.

A despeito da alegada extrema debilidade do quadro de saúde do paciente, a defesa não trouxe nenhum documento
atual
e
idôneo
para comprovar tal situação, sendo a maioria deles pertinentes à época do acidente automobilístico sofrido pelo acusado, quais sejam:

1) Boletim médico n. 2151398, confeccionado pelo Hospital Regional de Sorriso, datado de 26/11/2023;

2) Boletim de Ocorrência n. 2023.356915, datado de 13/12/2023, narrando o acidente ocorrido em 1º/11/2023;

3) Termo de Esclarecimento, Ciência e Consentimento de Procedimento Cirúrgico, informando o paciente da necessidade de cirurgia em razão de ulceração corneana, perfuração do globo ocular com herniação de íris e cristalino, indicação de evisceração do globo ocular direito, datado de 23/11/2023;

4) Imagens de exames de Raio-X;

5) Laudo de exame de tomografia computadorizada de crânio, de seios da face, tórax, abdome total, coluna e bacia, realizadas em 1º/11/2023;

6) Fotografias do paciente no leito hospitalar após o acidente automobilístico;

7) Laudo Médico de Internação em UTI em 9/11/2023;

8) Publicação de notícia do acidente.

Não se olvida que a defesa instruiu a petição inicial com receituários médicos datados de 20/5/2024 – poucos dias antes da prisão –, sendo que em um deles consta o relatório médico subscrito pela psiquiatra Amanda R. B. de Almeida, segundo a qual:

“Paciente supracitado em acompanhamento psiquiátrico devido ao quadro de depressão grave, transtorno de ansiedade e reação grave ao estresse, CID-10: F32.2 + F41.1 + F43. Paciente com sintomas depressivos e ansiosos com prejuízo importante da cognição e memória gerando impacto na realização das atividades diárias e em cumprir os compromissos”.

Destaco, ainda, o seguinte atestado médico, firmado pela mesma profissional:

“Paciente supracitado em acompanhamento psiquiátrico devido ao quadro de depressão grave, transtorno de ansiedade e reação grave ao estresse, CID-10: F32.2 + F41.1 + F43. Paciente mantendo quadro de avolia, anedonia, angústia, hipotimia, labilidade emocional, choro fácil, isolamento social, ansiedade com crises, pensamentos acelerados, negativos e ruminantes, de ruína e menos valia, pensamentos de morte e prejuízo importante da cognição e memória com impacto na realização das atividades diárias e em cumprir os compromissos. Realizo ajuste dos psicofármacos de uso contínuo: venlafaxina 225 mg/dia, risperidona 2mg/dia, clonazepam 0,5mg/dia. Necessita de afastamento de suas atividades laborais por mais 120 (cento e vinte) dias a partir dessa data para tratamento de saúde e resposta terapêutica”.

Não obstante o problema de saúde mental enfrentado pelo paciente, o impetrante não apresentou nenhuma prova concreta a demonstrar a impossibilidade da continuidade de tratamento na unidade prisional onde se encontra.

Pelo contrário.

As provas dos autos mostram que o tratamento médico dispensado ao paciente consiste no fornecimento de psicofármacos de uso contínuo, disponibilizados pela rede pública de saúde.

Não há evidências de que o paciente dependa de tratamento e/ou acompanhamento psicológico ou psiquiátrico externo, ou que este não possa ser fornecido no estabelecimento onde se encontra.

Nesse diapasão, inexistindo provas contundentes da extrema debilidade do paciente, ou da impossibilidade de continuação de seu tratamento médico na unidade prisional, descabida se mostra a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

Colho da jurisprudência:

“A conversão da prisão preventiva por domiciliar pressupõe ‘a demonstração da extrema debilidade do réu, bem como da impossibilidade de ser submetido a tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional’ (TJMT, HC n. 1014969-88.2021.8.11.0000)”
[1]
.

A propósito, analisando situação idêntica a ora enfrentada, esta Câmara Criminal assim decidiu:

““Embora alegue a defesa que o recorrente sofre de depressão, não foi comprovada que a doença cause debilidade extrema, ou que seja inviável a recepção dos medicamentos controlados no presídio em que se encontra. ‘O deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do CPP, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra” (STJ, RHC nº 144.324/SP)”
[2]
.

Neste mesmíssimo sentido, assim decidi:

“À míngua de prova pré-constituída da impossibilidade de continuidade de tratamento do paciente dentro do estabelecimento prisional onde se encontra, mediante acompanhamento psiquiátrico e psicológico, não há falar em substituição da prisão preventiva pela domiciliar”
[3]
.

Forte em tais razões, não visualizo o alegado constrangimento ilegal aventado pelo impetrante, razão pela qual a manutenção da custódia cautelar é medida que se impõe.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
LUIZ ANTÔNO SOARES
e, de consequência, mantenho a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

Determino que a autoridade coatora providencie ao paciente o acompanhamento médico necessário, sobretudo mediante o fornecimento dos medicamentos indispensáveis para seu tratamento.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 1017025-26.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 5/9/2023, Publicado no DJE 11/9/2023.

[2]
TJMT, N.U 1023262-47.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 8/3/2022, Publicado no DJE 9/3/2022.

[3]
TJMT, N.U 1023467-42.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 7/2/2023, Publicado no DJE 12/2/2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024